Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736527-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA RAQUEL BANDEIRA SILVA AGRAVADO: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIGIA RAQUEL BANDEIRA SILVA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a parte agravada a custear integralmente a cirurgia de Discectomia Cervical (ID 246375042, nos autos de origem). Ao analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso foi interposto sem o devido preparo, requerendo a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Cumpre destacar que referido pedido ainda não foi objeto de apreciação nos autos de origem. Embora tenha alegado não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, a agravante deixou de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência. A assistência jurídica integral e gratuita constitui garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil. Para tanto, o interessado deve apresentar documentação idônea que fundamente o pedido, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Dessa forma, incumbe à agravante demonstrar sua hipossuficiência econômica mediante a complementação documental. Nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação dos seguintes documentos, observada a ordem de prioridade: Extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a simples juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; Declaração de imposto de renda referente ao último exercício fiscal; Extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator